Tribunal: STF
Processo: HC 196950
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke, em favor de Gabriel Ramos de Medeiros, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC 600.337/SC.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e pagamento de 510 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP e no STJ, alegando, em suma, a falta de fundamentação da negativa do paciente recorrer em liberdade; a falta de requisitos para a segregação; a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto; e o cometimento dos delitos sem violência ou grave ameaça.
    Ambos foram denegados. (eDOC 9 e 11)
    Neste writ, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e que a prisão preventiva não pode se caracterizar como antecipação da pena. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isto porque a prisão do acusado estaria fundamentada, sobretudo, na gravidade concreta do delito e na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista as circunstâncias fáticas da prisão e sua recente condenação, indicando a prática do delito de forma reiterada. Cito, a propósito, trecho da decisão proferida pelo TJSC:
    “Nego o direito de recorrer em liberdade, bem como o pleito de revogação da prisão preventiva do acusado. É que, embora a presunção de inocência seja a regra constitucional, isto não impede que em situações especialíssimas, devidamente justificadas, haja possibilidade da decretação da prisão preventiva. Neste sentido Ferrajoli reconhece a possibilidade que ocorram prisões cautelares, sem todavia cair-se na sua banalização ou mesmo numa antecipação da pena. Aury Lopes Jr aponta: "no processo penal, o requisito para a decretação de um medida coercitiva não é a probabilidade de existência do direito de acusação alegado, mas sim de um fato aparentemente punível. Logo, o correto é afirmar que o requisito para decretação de uma prisão cautelar é a existência do fumus commissi delicti, enquanto a probabilidade da ocorrência do delito (e não de um direito), ou, mais especificamente, na sistemática do CPP, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) O risco no processo penal decorre da situação de liberdade do sujeito passivo. Basta afastar a conceituação puramente civilista para ver que o periculum in mora no processo penal assume o caráter de perigo ao normal desenvolvimento do processo (perigo de fuga, destruição da prova) em virtude do estado de liberdade do sujeito passivo. Logo, o fundamento é um periculum libertatis, enquanto perigo que decorre do estado de liberdade do imputado". In casu, é evidente a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Em face dos elementos coligidos nestes autos, verifico que é incabível a concessão das medidas cautelares, pois resultariam insuficientes e inadequadas, a teor do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque o acusado fora condenado a uma pena que fundamenta a prevalência da prisão cautelar, pois presentes os requisitos da preventiva. Ainda, frise-se que não houve modificações fáticas desde a decretação da prisão preventiva do acusado. Se não bastasse, frise-se que o acusado recentemente foi condenado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, consoante indica a certidão "CERTANTCRIM2" de ev. 02, autos do processo n. 00155875720178240023 (27.02.2020). Desta feita, a imposição de prisão domiciliar, recolhimento noturno, comparecimento em juízo, ou as demais medidas dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal se revelariam insuficientes e inadequadas, portanto, desproporcionais em vista da situação acima descrita, justificando-se a manutenção da contenção cautelar do acusado”. (eDoc 6) 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente